Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. STF, RE 870.947. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERGENTE DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. MODIFICAÇÃO. OFENSAÀ COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 não legitima a alteração de índice de atualização monetária previsto em sentença já transitada em julgado, nos termos dos artigos 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5o a 8o, do CPC, sob pena de ofender a coisa julgada e a segurança jurídica. Mantém-se na íntegra, portanto, a decisão recorrida.
2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.